Tribunal: TJSP
Processo: 2100538-52.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Penhora das ações da empresa executada, que ela própria tenha em seu nome (em tesouraria) – Legalidade da medida – Inteligência do art. 835, inciso IX, do CPC - Executada que não indicou qualquer bem passível de ser penhorado em seu lugar – Recurso desprovido.